Tribunal: TCU
Processo: 004.725/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Reajuste salarial dos militares, especificamente sobre a incidência do reajuste exclusivamente no soldo e não sobre gratificações ou indenizações.)

Inteiro teor:
Acórdão 1446/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.725/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Polícia Militar do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.